Tribunal: CARF
Processo: 37165.000863/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37165.000863/2006-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.553 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
CONTRUTORA BIANCHI-ROSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
CONSTRUÇÃO CIVIL - AFERIÇÃO INDIRETA - CRITÉRIO CUB.
A recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, consubstancia-se motivo suficiente para a apuração,
via aferição indireta, com base na área construída e no padrão da obra, da
remuneração da mão de obra mediante a utilização das tabelas do Custo
Unitário Básico (CUB), divulgadas pelo SINDUSCON, cabendo ao sujeito
passivo o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, lançado contra o contribuinte em referência, sob o
fundamento de que pessoa jurídica foi notificada a recolher as contribuições destinadas à
seguridade social e a outras entidades (FNDE-salário-educação, INCRA, SENAI, SESI e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37165.000863/2006-16
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

SEBRE) decorrentes da mão-de-obra utilizada em obra de construção civil de sua
responsabilidade (construção de um ginásio municipal e ampliação da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Felippe Alfredo Wendling), com matricula CEI n° 50.01 1.89883/77.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$39.061,23 (trinta e nove mil,
sessenta e um reais e vinte e três centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
O notificado, tempestivamente, se insurge contra o lançamento fiscal, alegando, em
síntese:
Não há irresignação da impugnante quanto a apuração do valor devido a título de
contribuição previdenciária por aferição indireta, porém, desde que sejam observados os
artigos 433 a 455 da IN no 03/2005, o que não ocorreu no caso;
A remuneração da mão-de-obra despendida na obra deve ser calculada mediante a
aplicação de percentuais específicos na proporção do escalonamento por área. Nos
primeiros 100m2, deve ser aplicado o percentual de 4% acima de 100m2 até 200m; 8%
acima de 200m2 até 300m2; 4% e, acima de 300 m2; 20%. Inexplicavelmente o auditor
fiscal não observou o art. 443 da IN no 03, aplicando, em toda a obra, o percentual de
20%;
Outro aspecto que invalida o ARO emitido é a não aplicação do redutor de área previsto
pelo artigo 449 da IN no 03/2005, inobstante ter sido expressamente postulado quando
do preenchimento da DISO. O art. 449 é independente, claro e preciso: em quadra
esportiva ou poliesportiva coberta será aplicado redutor de área de 50%;
DA NÃO CONSIDERAÇÃO NOTA DAS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS EM FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - O ARO deve ser refeito levando-se em
consideração todos os recolhimentos retidos pela fonte pagadora, conforme notas fiscais
anexos e planilha explicativa;
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA- a contribuição social
incidente sobre a obra de construção civil em tela não está em atraso. Como se sabe, não
é lançamento por homologação, mas sim tributo sujeito ao lançamento por declaração.
Ora, dependia da entidade autárquica proceder a apuração da contribuição devida e,
depois de concluído todo o processo, avisar o contribuinte, ora impugnante, do débito
lançado. Por óbvio sem multa;
Assim, frente às razões invocadas, requer a total insubsistência da NFLD.
Considerando a defesa apresentada e o necessário enfrentamento das questões
suscitadas, os autos foram submetidos à apreciação da autoridade lançadora. Sobreveio
a informação fiscal das folhas 195 a 199, com parecer conclusivo pela manutenção do
lançamento. Dela se deu ciência ao interessado, que veio a se manifestar em tempo
hábil, aduzindo ao autos o instrumento das folhas 206/208.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
em 17/12/2008, no acórdão 18-10.076, às e-fls. 215 a 221, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 226
a 229 alegando, em síntese, que:
 o contribuinte não concorda com a aplicação de juros de mora e multa
de mora incidente sobre 0 crédito fiscal, perfazendo atualmente um
montante de R$ 33.174,01 (trinta e três mil e cento e setenta e quatro
reais e um centavo), divergente do DADR - Discriminativo Analítico
Do Débito Retificado, emitido em 18/ 12/2008, o qual a contribuição
representava R$26.825,38;
 O artigo 449 da IN 03/2005 não traz em sua redação nenhuma
justificativa que excetue a aplicação do mesmo para a “quadra esportiva
ou poliesportiva”. Este artigo não é exemplificativo e sim taxativo;
 O ginásio de esportes da obra em questão integra a área total da
edificação, portanto merece a aplicação do artigo 449. A redação do
artigo é clara e precisa. Não cabe neste momento discutir conceitos,
mas sim única e exclusivamente aplicar o artigo 449 da IN;
 se o crédito tributário estava suspenso à exigibilidade por motivo de
reclamação ou recurso como diz o artigo 151 do CTN, é evidente que
ele não estava vencido, pois administração pública não tinha certeza do
valor correto do crédito, portanto não se aplica o artigo 161 do CTN;
 requer a impugnante que seja aplicado o artigo 449 da IN 03/2005
taxativamente; Requer também a relevação dos juros de mora e multa
de mora, e julgamento procedente da presente impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 23/01/2009, e-fls. 225, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 16/02/2009, e-fls. 226, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, lançado contra o contribuinte
em referência, sob o fundamento de que pessoa jurídica foi notificada a recolher as contribuições
destinadas à seguridade social e a outras entidades (FNDE-salário-educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRE) decorrentes da mão-de-obra utilizada em obra de construção civil de sua
responsabilidade (construção de um ginásio municipal e ampliação da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Felippe Alfredo Wendling), com matricula CEI n° 50.01 1.89883/77.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

De acordo com a fiscalização, o montante dos salários escriturados na
contabilidade da empresa, referente à execução das obras de construção civil, foi declarado a
menor, levando-se em consideração o tipo de construção e parâmetros do SINDUSCON, o que
ensejou a aferição indireta das contribuições previdenciárias pela autoridade lançadora, mediante
cálculo da mão de obra empregada em proporção à área construída e ao padrão da obra, nos
termos da Instrução Normativa no 03/2005.
Às e-fls. 198 e seguintes, há manifestação do auditor fiscal, reiterando os
termos do relatório fiscal que embasou a autuação, que passo a reproduzir, pela riqueza de
informações:

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Como se vê, em apertada síntese, a autuação se deu por dois motivos: (i) o
auditor fiscal considerou haver obra pré-existente no imóvel e (ii) enquadramento da obra para
fins de definição do CUB aplicável e o procedimento de cálculo a ser adotado. A decisão da piso
julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, cancelando o
primeiro ponto da autuação, como se vê:

A empresa autuada diz não haver obra pré-existente no imóvel em que construído o
ginásio. Para corroborar sua afirmativa, traz aos autos a certidão expedida pelo
Município de Dois Irmãos (com declaração nesse sentido), fotos que demonstram que se
trata de dois móveis distintos e, ainda, a matrícula do CRI do Município de Dois
Irmãos.
A matrícula do imóvel (fl.l85) em que construído o ginásio demonstra não haver obra
pré-existente, e é prova inequívoca a favor da autuada. A descrição havida na planta
baixa do ginásio, de outras construções, em se pautou a adoção criterial da fiscalização
em considerar 0 ginásio como acréscimo de obra, não permite concluir que se trata de
um só terreno. Ao contrário, o que se evidencia pela análise dos demais elementos de
prova é a existência de obras em imóveis circunjacentes.

Resta analisar se o contribuinte classificou a obra corretamente, nos termos da
Instrução Normativa no 03/2005, vigente à época. O artigo 426 da normativa, inaugura a o
Capítulo III, que refere-se a APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA POR
AFERIÇÃO INDIRETA.
Assim, a escolha do indicador mais apropriado para a avaliação do custo da
construção civil e a regulamentação da sua utilização para fins da apuração da remuneração da
mão-de-obra, por aferição indireta, à época, competiam exclusivamente à SRP. Pela aferição
indireta, a fiscalização enquadrou a obra do contribuinte no artigo 437, inciso IV, alínea ‘j’, por
entender que trata-se de projeto de galpão industrial referente a ginásio de esportes ou estádio de
futebol.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Já o contribuinte alega que valeu-se do fator de redução previsto no artigo 449
por tratar-se a obra de quadra esportiva ou poliesportiva, conforme inciso III:
Art. 449. Será aplicado redutor de cinqüenta por cento para áreas cobertas e de setenta e
cinco por cento para áreas descobertas, desde que constatado que as mesmas integram a
área total da edificação, definida no inciso XVIII do art. 413, nas obras listadas a seguir:
I - quintal;
II - playground;
III - quadra esportiva ou poliesportiva;
IV - garagem, abrigo para veículos e pilotis;
V - quiosque;
VI - área destinada à churrasqueira;
VI - área aberta destinada à churrasqueira; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 829, de 18 de março de 2008)
VII - jardim;
VIII - piscina pré-fabricada de fibra;
VIII - piscinas; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 24, de 30 de abril de
2007)
IX - telheiro;
X - estacionamento térreo;
XI - terraço sem paredes externas e divisórias internas;
XI - terraços ou área descoberta sobre lajes;
XII - varanda ou sacada;
XIII - área coberta sobre as bombas e área descoberta destinada à circulação ou ao
estacionamento de veículos nos postos de gasolina.
XIV - caixa d' água;
XV - casa de máquinas.
§ 1o Compete exclusivamente à SRP, a aplicação de percentuais de redução e a
verificação das áreas reais de construção, as quais serão apuradas com base nas
informações prestadas na DISO, confrontadas com as áreas discriminadas:
I - no projeto arquitetônico aprovado pelo órgão municipal; ou
II - no projeto arquitetônico acompanhado da ART registrada no CREA, caso o órgão
municipal não exija a apresentação do projeto para fins de expedição de alvará/habite-
se.
§ 2o A redução será aplicada também às obras que envolvam acréscimo de área já
regularizada, reforma e demolição.
§ 3o Não havendo discriminação das áreas passíveis de redução no projeto
arquitetônico, o cálculo será efetuado pela área total, sem utilização de redutores.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

§ 4o Jardins, quintais e playgrounds sobre terreno natural não são considerados área
construída e não deverão ser incluídos no cálculo da remuneração.
§ 5o A redução prevista neste artigo servirá apenas para o cálculo da remuneração por
aferição, devendo constar na CND para fins de averbação a área total da edificação
indicada no habite-se, certidão da prefeitura municipal, planta ou projeto aprovados,
termo de recebimento da obra, quando contratada com a Administração Pública, ou em
outro documento oficial expedido por órgão competente e não a área reduzida.

Percebe-se que o caput do artigo supracitado menciona o artigo 413, XVIII, da
mesma IN, cuja redação à época, era:
Art. 413. Considera-se:
(...)
XVIII - área total, a soma das áreas cobertas e descobertas de todos os pavimentos do
corpo principal do imóvel, inclusive subsolo e pilotis, e de seus anexos, constantes do
mesmo projeto de construção, informada no habite-se, certidão da prefeitura municipal,
planta ou projeto aprovados, termo de recebimento da obra, quando contratada com a
Administração Pública ou em outro documento oficial expedido por órgão competente;
(...)
Assim, da análise dos artigos mencionados, a meu sentir, fica claro que o fator
de redução previsto no artigo 449 destina-se a edifícios residenciais, aplicando-se o abatimento
conforme o tipo de construção (coberta ou descoberta) já que deve-se comprovar que tais áreas
integram a área total da edificação. Logo, a norma insculpida no artigo 449 pressupõe a
existência de uma área edificada da qual o quadra esportiva e/ou poliesportiva seja um anexo.
In casu, o contribuinte fora contratado pelo Município de Dois Irmãos para
construção de uma única edificação, um único projeto, qual seja, um ginásio poliesportivo,
enquadrando-se no artigo 437, inciso IV, alínea ‘j’. Desta forma, adoto as razões da manifestação
fiscal, que foram precisas:

Na situação acima, onde se admite que o CUB de tais áreas seja menor do que o
estimado para toda a obra em virtude da Tabela de Enquadramento aplicada ao prédio
inteiro (Tabelas Residencial ou Comerciais previstas nos incisos I, II e III do Art. 437
da IN 03), a redução é o mecanismo utilizado para corrigir o cálculo de custo da obra.
EXEMPLO: para um edifício residencial, enquadrado na Tabela Residencial, aplica-se
um redutor de 50% nas áreas cobertas das quadras de esportes, churrasqueiras e piscinas
porque o custo de construção dessas áreas é menor do que o estimado pela Tabela
Residencial. Corrige-se, desta forma, a estimativa da Tabela Residencial, admitindo- se
que essas áreas distintas tenham custado 50% menos, por metro quadrado, em relação
ao restante da obra.
No presente processo, TODA A CONSTRUÇÃO foi enquadrada na Tabela de Galpão
Industrial, que já considera o custo reduzido de inúmeras obras, tais como:
estacionamentos térreos, ginásio de esportes e estádios de futebol. Como TODA A
OBRA está sendo calculada com o custo reduzido, e CUB apropriado para sua aferição,
não é aplicável a redução do Art. 449.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

O Art. 437, inciso IV, alínea “j”, foi criado para se referir COM EXATIDÃO ã situação
específica em que a construção é TODA ELA um ginásio de esportes, ou então é TODA
ELA um estacionamento térreo. Não faria sentido enquadrar essas obras numa Tabela
de Galpão Industrial se SEMPRE ela fizesse jus a uma redução de 50% ou 75%, de
forma automática. Seria ILÓGICO. Caso essa fosse a intenção, teria sido criado um
dispositivo específico para “Ginásios de Esportes, Estádios de Futebol, Estacionamentos
Térreos, etc”, conferindo-lhes SEMPRE a redução automática de 50% ou 75% em
relação à Tabela de Galpão Industrial. Ou haveria uma ressalva no próprio Art. 437,
como um parágrafo, que chamasse a atenção para a dupla redução de custo na aferição
dessas obras. Não foi o que ocorreu porque, na edição do Art. 449, pensou-se, como
dito acima, apenas em adequar áreas DESTOANTES do projeto total, como uma piscina
num prédio residencial, uma sacada num prédio comercial ou uma QUADRA
ESPORTIVA dentro de um COLÉGIO ou de um CLUBE (estes últimos enquadrados
em Tabela Comercial, com custo mais de 2x maior do que a Tabela de Galpão
Industrial).

Por fim, quanto a incidência da multa, mantenho a decisão de piso, por seus
próprios fundamentos

DA APLICAÇÃO DA MULTA - No dia 24/05/2006 foi emitido o Aviso para
Regularização de Obra (ARO), informando o valor a ser pago e o seu vencimento, o
qual, segundo informação fiscal (fl.17), foi enviado à empresa por fax e, posteriormente,
postado com Aviso de Recebimento(AR). Consta também dos autos, que no dia
25/05/2006, a empresa informou que não faria o recolhimento.
No dia 03/06/2006, decorrido o prazo para pagamento da obrigação, considerou-se a
empresa inadimplente, de forma a justificar a partir daí, quando do lançamento, a
incidência dos acréscimos legais, pois caracterizada a mora.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-006.553 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37165.000863/2006-16

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital